Tribunal: TJDFT
Processo: 0739334-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739334-88.2024.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDOS: ROBERTO NEVES ALMEIDA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO REVOGÁVEL. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial. 2. O pedido de cancelamento da autorização de desconto das parcelas de empréstimo bancário diretamente em conta corrente do mutuário foi acolhido na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há controvérsia quanto à validade da suspensão da autorização dada pelo mutuário para desconto das prestações do empréstimo contraído junto à ré em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, firmou o entendimento de que os descontos em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização, sendo inaplicável, por analogia, à limitação prevista na Lei no 10.820/2003. 5. A autorização para desconto em conta corrente pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. 6. A revogação da autorização não implica alteração da obrigação contratual, mas apenas da forma de seu adimplemento, cabendo ao mutuário assumir as consequências decorrentes da mudança. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: "1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização. 2. A autorização para débito em conta corrente pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. 3. A revogação da autorização não altera a obrigação contratual, mas apenas a forma de pagamento, sendo ônus do mutuário providenciar o adimplemento por outro meio." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; CDC, art. 6o, V; e Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o a 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022, DJe 15.3.2022.TJDFT, Acórdão no 1736826, 0700084-82.2023.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.7.2023, DJE 8.8.2023.TJDFT, Acórdão no 1705875, 0700021-60.2023.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18.5.2023, DJE 9.6.2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, parágrafo único, e 9o, ambos da Resolução BACEN 4.790/2020, sustentando que a autorização prévia é incontroversa e válida, conforme expressamente pactuada na Cláusula Décima Primeira do contrato de abertura de crédito, que estipula o débito automático como garantia, de modo que não é possível o cancelamento unilateral. Defende, portanto, que são lícitos os descontos enquanto perdurar a autorização. Discorre sobre o tema 1.085 do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos TJ/AC, TJ/SC e TJ/SP; b) artigo 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, afirmando que após a assinatura do contrato, o fato tomou a conformação de ato jurídico perfeito e acabado; c) artigos 313, 314, e 394, todos do Código Civil, 51 do Código de Defesa do Consumidor, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que eventual alteração/limitação/suspensão/revogação de tal modelo de amortização vulnera consideravelmente o sinalagma contratual. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 76797878). Nas contrarrazões, a parte recorrida ROBERTO NEVES ALMEIDA pede a fixação de honorários recursais. Outrossim, o BANCO DO BRASIL S/A requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 77862903). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 313, 314, e 394, todos do Código Civil, 51 do Código de Defesa do Consumidor, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 76797878 e 77862903. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016